Tribunal: TJMT
Processo: 0040998-45.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040998-45.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), CICERO NOBRE CASTELLO - CPF: 036.306.078-29 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), JOADIL BENEDITO DA LUZ - CPF: 594.750.051-53 (APELADO), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO CONSTATADA – MULTA DEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PROVIDO
.

Agindo, a concessionária, de forma regular, respaldada pelo regulamento da AMAES, incabível a pretensão à indenização por danos morais, visto que ausente à ilicitude no agir da concessionária.

Danos morais indevidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0040998-45.2016.8.11.0041

APELANTE:

AGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO:

JOADIL BENEDITO DA LUZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO
contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual com Repetição de Indébito c/c Danos Morais no 0040998-45.2016.8.11.0041
,
ajuizada por
JOADIL BENEDITO DA LUZ
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a ré a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser monetariamente pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), a partir da data do arbitramento (danos morais), aplicando-se juros de mora de 1% a.m, contados da citação, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ao final, diante da sucumbência recíproca condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade da verba com relação ao autor ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais aduz que “
a multa aplicada pela Concessionária é regulamentada no Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá, nos termos dos artigos 103, 104 e 106 da Resolução Normativa AMAES
” (sic), que foram aplicadas em razão da “
CONSTATAÇÃO DE FRAUDES PERPETRADAS PELA PARTE APELADA, EM DECORRÊNCIA DE DESVIO DE RAMAL E RELIGAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA
” (sic).

Descreve que “
o termo de notificação da primeira fraude encontrada fora deixado em mãos do Apelado e o segundo deixado em mãos da Senhora Benedita, sendo que em ambas as oportunidades as partes ficaram cientes do prazo para apresentar defesa administrativa
” (sic), quedando inerte.

Além disso, argumenta que “
fora realizada prova pericial, a qual constatou divergência entre o valor realmente consumido pelo imóvel e o faturado pelo hidrômetro, se tratando de diferença a menor
” (sic), razão pela qual entende que não há falar em pagamento de indenização por danos morais, tampouco, em inexigibilidade das multas aplicadas.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (id. 90978994).

As contrarrazões não foram ofertadas, embora o autor tenha sido regularmente intimado (id. 90978998 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido (id. 90978996 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é devido o pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de suspensão do fornecimento de água, haja vista ausência de pagamento de multa, onde se apurou irregularidade no medidor do consumidor, ora apelado.

Cinge-se dos autos que o apelado, proprietário da unidade consumidora 42146-4 foi notificado três vezes por religação do ramal por conta própria, em abril, outubro e novembro de 2016, sendo que na primeira notificação já foi autuado em R$ 1.958,23 (mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos).

Segundo a perícia judicial realizada no presente caso, inúmeras foram as irregularidades constatadas nas instalações de água localizadas na residência do autor, que foi apurada na forma prevista pelo regulamento da AMAES.

Ocorre que o autor não postulou pela anulação da multa, mas sim a redução de seu valor para 30% do salário mínio, no entanto, o pedido não restou atendido pelo magistrado de primeiro grau, pois não constatada nenhuma irregularidade no procedimento, que observou o contraditório e ampla defesa.

Assim, como o autor/apelado não efetuou o pagamento da multa, apurada regularmente, a concessionária apelante suspendeu o fornecimento
de água.

Pois bem. A ausência de pagamento multa aplicada pela Concessionária autoriza a interrupção do abastecimento de água, nos termos dos artigos 103 da Resolução Normativa AMAES de 26.11.2012,
in verbis
:

“Artigo 103. O infrator poderá ser punido com o pagamento de MULTA, conforme tabela da CONCESSIONÁRIA, e/ou, conforme a natureza da infração, com a INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO de água pela CONCESSIONÁRIA”;

Desta feita, não há o que se falar em pagamento de danos morais, uma vez que constatado e provado o ato ilício cometido pelo apelado, deveria este efetuar o pagamento da sanção aplicada e devidamente regulamentada no Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá.

Ademais, o fato de ter havido a
suspensão
do fornecimento de água, por si só, não tem o condão de macular a imagem ou a credibilidade do autor perante a comunidade em que atua, sobretudo por porque o corte foi efetivado com base multa em decorrência de fraude, onde se observou o devido contraditório e a ampla defesa.

Portanto, configurada a legalidade da cobrança de débito resultante da alteração no medidor de água, não há falar em indenização por danos morais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA –
SUPOSTA FRAUDE DE HIDRÔMETRO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO COMPROVADOS
- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. À luz da interpretação conjunta e sistemática dada aos artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal, e 52 do Código Civil, firmou-se a tese de que “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ - Enunciado da Súmula no 227. A sustentação moderna que fundamenta a possibilidade de indenização por danos morais à pessoa jurídica, ao contrário de raros equívocos conceituais, está direcionada a situações que expressem prejuízo à sua honra objetiva, como nos casos de abalo de crédito, da imagem e da sua credibilidade perante a comunidade em que está inserida, dando ensejo à perda de negócios e de clientes, à diminuição de vendas, a objeções à concessão de créditos, dentre outras várias consequências de semelhante natureza. No concernente à caracterização dos danos a regra é de que, ressalvadas hipóteses pontuais como a negativação indevida, o dano moral em face da pessoa jurídica não se opera in re ipsa. A prova acostada revela que, embora indevida a conduta perpetrada pela empresa demandada – que, por suspeita de fraude no hidrômetro atribuída à parte autora, suspendeu o fornecimento de água ao estabelecimento comercial e lançou multa em fatura gerada contra a requerente -, não importou prejuízos objetivamente aferíveis que demonstrem a perda de clientes, de negócios ou diminuição das vendas à apelante, que atua no ramo do comércio de produtos e serviços de informática.
Não demonstrado nos autos qualquer prejuízo de ordem moral pela parte autora, não se justifica a indenização pleiteada
. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-MT 00002606320158110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021
)

Em casos de irregularidades constatadas no medidor de energia, este é o entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E DE INSPEÇÃO TOI –
DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial. No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pelo responsável do imóvel, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada”. (TJ-MT 10042553120198110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - CONSUMIDOR - ENERGIA ELÉTRICA - FATURA - CONSUMO COMPATÍVEL COM A MÉDIA HABITUAL DE CONSUMO DO AUTOR, CONFORME HISTÓRICO DE CONSUMO -
REGULARIDADE DA COBRANÇA

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LEGALIDADE - INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica, em decorrência de faturamento, cujo valor restou suficientemente esclarecido pela empresa requerida (três meses considerados em única fatura), revela regular exercício de direito e afasta a figura do ato ilícito necessário para a reparação civil
. Pretensão de desconstituição de valores improcedente”. (Ap 9827/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017) (TJ-MT - APL: 00097675120158110003 9827/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/03/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor dado a causa, observando-se a regra do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022